Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-63.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. IGREJA EVANGÉLICA. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS (FACEBOOK). INTERNET. MARCO CIVIL. RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS. FINALIDADE SOCIAL DA REDE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MENSAGENS PRIVADAS. COMENTÁRIOS NADA AFÁVEIS, POUCO CIVILIZADOS, DESCORTESES. FALTA DE POLIDEZ E URBANIDADE DO USUÁRIO DA REDE SOCIAL. INABILIDADE NO USO DA LINGUAGEM. DESCONFORTO QUE NÃO JUSTIFICA FAZER CALAR QUEM NÃO SE EXPRESSA ADEQUADAMENTE. POLÊMICA REVELADORA DA NECESSIDADE QUE TEM A ENTIDADE RELIGIOSA DE CONTRIBUIR PARA O APRENDIZADO DE QUEM REVELA TRAÇOS DE NECESSÁRIA MUDANÇA NA TRAJETÓRIA DE VIDA PARA MELHOR SE COMUNICAR. LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO NÃO EXTRAPOLADOS. VIOLAÇÃO À IMAGEM E À HONRA OBJETIVA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O grau de proteção a ser conferido à liberdade de expressão e a cada uma de suas formas deve atentar às ressalvas estabelecidas pelo legislador constituinte, bem como levar em conta o necessário balanço entre os interesses nela consubstanciados e outros também acolhidos pelo texto constitucional como fundamento do Estado Democrático de Direito. Decorre daí a imprescindibilidade de realizar juízo de ponderação entre a liberdade de expressão e o valor da dignidade humana que se identifica na preservação da honra e da imagem das pessoas.
2. No que diz respeito à liberdade de expressão e às manifestações em redes sociais, importa considerar a Lei n. 12.965/2014, intitulada Marco Civil da Internet, que visa a estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para uso da internet, rede mundial de computadores com acesso considerado como direito do cidadão. Diploma legal que, regulando as relações no meio digital, com atenção às especialidades do chamado ambiente virtual, está orientado por princípios relativos à liberdade de expressão, à livre iniciativa, à livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 2o, caput, e inc. V), aos direitos humanos, ao desenvolvimento da personalidade, ao exercício da cidadania em meios digitais e à finalidade social de uso dessa ferramenta de comunicação e interação social (art. 2o, II e VI).
3. Caso concreto em que não se conforma a autora/apelante com mensagens privadas acessíveis ao usuário da rede social e aos demais usuários que tenham acesso ao perfil do Facebook. Inconformismo com publicações não destinadas à divulgação ao público em geral, mas que se caracterizam pela falta de polidez e urbanidade nas críticas a ela feitas, como instituição religiosa. Linguagem rude, conquanto desnecessária, porque opiniões diversas podem se confrontar de forma argumentativa, a permitir o diálogo, ainda que acalorado, na defesa de pontos de vista diferentes. Comunicação inadequada que, todavia, não extrapola a livre manifestação de pensamento de quem reprova o modo de ensinar a doutrina religiosa e a administração da entidade.
4. Rudez que causa desconforto e inquieta, mas que, considerados os preceitos éticos voltados ao objetivo maior da autora/apelante, conforme ressaltado na peça vestibular, dela exige exercício de compreensão do sentido do mundo para ajudar a quem precise mudar sua trajetória de vida, até mesmo para melhor se expressar no exercício de direito constitucionalmente assegurado: a liberdade de expressão, que é de ser preservada e aprimorada, mas não cerceada.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.